Tribunal: TJMT
Processo: 1011180-52.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011180-52.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), WANILSON SELIO SILVA SILVEIRA - CPF: 460.607.231-87 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS)
]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – ASCENSÃO FUNCIONAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

PRELIMINAR DE CONEXÃO –

NÃO APRECIAÇÃO
– PROCESSO SENTENCIADO -

AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ASCENSÃO FUNCIONAL

- PEDIDO LIMINAR DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

- IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES
- ANÁLISE ADMINISTRATIVA DA PRETENSÃO
LIMINAR – SEGURANÇA DENEGADA.

1 -
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

2

- D
iante da ausência de manifestação da Administração quanto ao pedido, não pode o Judiciário analisar o pleito, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, limitando-se, tão-somente, ao exame acerca da legalidade do ato administrativo repudiado que, no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1011180-52.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: WANILSON SELIO SILVA SILVEIRA

IMPETRADO: SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Wanilson Selio Silva Silveira
, contra o ato indigitado de coator do
Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no indeferimento do pedido de ascensão profissional ao posto de 2º Tenente da Polícia Militar.

O Impetrante afirma que, integra as fileiras da Corporação da Polícia Militar há mais de trinta anos e, por isso, detém o requisito temporal para ascensão de carreira, bem como para se aposentar.

Noticia que, protocolou o requerimento administrativo, sob nº 218225/2019, objetivando a promoção ao referido posto, em 17-5-2019; em razão da omissão do Impetrado, quanto à sua não ascensão profissional postulada.

Posto isso, requer a suspensão do ato coator que negou a ascensão profissional do posto de 2º Tenente da Polícia Militar, sob pena de incidir multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Antes da análise do pedido de liminar, o Des. Márcio Vidal determinou a intimação da Autoridade Coatora para prestar informações.

O Comandante-Geral da PM prestou as informações no ID. 11626982 e a Autoridade apontada como coatora neste
mandamus
, apesar de intimado, permaneceu inerte.

Os autos foram conclusos, momento em que o Exmo. Des. Márcio Vidal determinou a redistribuição deste mandado de segurança para esta Relatora, em conexão ao Mandado de Segurança nº. 1010691-15.2019.8.11.0000, impetrado pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais, Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.
13875959
.

Nas informações prestadas (ID n.
11626982)
, o Comandante-Geral da PM
suscita preliminarmente a conexão dos autos, ante a necessidade de reunião deste aos autos aos autos do
mandado de segurança nº: 1010691-15.2019.8.11.0000, diante da identidade de pedido e de causa de pedir.
No mérito, pugna pela denegação da segurança.

Acostou petição do Estado de Mato Grosso (ID n. 14845471), na qualidade de interessado, pugnando também pela reunião dos processos acima mencionados.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n.
18154955
, opina pela denegação da segurança, sob o fundamento de que não cabe
ao
poder Judiciário analisar o pleito, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, limitando-se, tão-somente, ao exame acerca da legalidade do ato administrativo repudiado que, no caso, não ocorreu.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Mandado

de Segurança, impetrado por Wanilson Selio Silva Silveira, contra o ato indigitado de coator do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido de ascensão profissional ao posto de 2º Tenente da Polícia Militar.

Inicialmente, cumpre destacar que deixo de analisar a preliminar de conexão, suscitada pelo Impetrado, em sede de informações, no qual pugna pela necessidade de reunião deste feito aos dos autos do
mandado de segurança nº: 1010691-15.2019.8.11.0000, uma vez que o refeito feito já foi sentenciado, o que impossibilita a sua análise, ante a perda do seu objeto.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante protocolou, em 2-1-2019, o requerimento administrativo, dirigido ao Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar, objetivando a transferência para a reserva remunerada e promoção por requerimento. O pedido foi autuado sob o nº 885/2019 e foi analisado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, que publicou no Boletim Reservador nº 2.135, de 28 de fevereiro de 2019, a relação dos subtenentes QPPM selecionados dentro do número de vagas destinadas para a Promoção por Requerimento das Praças (ID. 9000305), na qual consta o nome do Subtenente Wanilson Selio Silva Silveira.

De acordo com as informações prestadas pelo Comandante-Geral da PMMT, o processo que trata dos militares aptos à promoção por requerimento no ano de 2019, foi instruído nos termos da lei e encaminhado ao Exmo. Governador do Estado para apreciação, mediante ofício nº. 382/GP/DGP/PMMT/19.

Assim, analisando a inicial do mandado de segurança, ao que tudo indica, não houve a publicação do referido ato administrativo. A
legando a omissão do Ente Público acerca da promoção por requerimento, pretende, o Impetrante, na verdade, obter do Judiciário o deferimento de tal medida.

Assim, diante da ausência de manifestação da Administração quanto ao pedido, não pode o Judiciário analisar o pleito, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, limitando-se, tão-somente, ao exame acerca da legalidade do ato administrativo repudiado que, no caso, não ocorreu.

De acordo com o
art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, no entanto,

na hipótese, o Impetrante não objetiva a concessão de prazo para que a Autoridade Coatora analise o requerimento administrativo, mas que o Poder Judiciário o analise, o que não é permitido, conforme alhures mencionado.

Sobre o tema, menciono a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que
não compete ao Poder Judiciário suprir eventual omissão do órgão
administrativo
, em
mandado
de
seguranç
a, para decidir sobre a concessão de visto de entrada e permanência de estrangeiros em território nacional, sob pena de infringir o princípio de
separaçã
o dos
Poderes
,
insculpido no art.
2
º da
Constituição Federa
l. Tal competência é exclusiva do Poder Executivo, apenas se sujeitando ao controle do Judiciário se praticado o ato em desacordo com os princípios norteadores da Administração Pública." (MS 10.778/DF, relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJ 14/08/06, p. 251)

Nesse sentido é o entendimento dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DELEGADO DE POLÍCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA - PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DO ATO DE APOSENTADORIA
- IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES
- ANÁLISE ADMINISTRATIVA DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-MG - AI: 10000160579173001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 22/11/2016, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2016). [Destaquei]

Desse modo, em se tratando de ação mandamental voltada contra ato omissivo, o Judiciário, ao prolatar uma
decisã
o concessiva, o fará tão-somente para compelir a Administração a se manifestar sobre o requerido pelo Impetrante; o que não restou configurado nos autos, uma vez que o
Recorrente postula para que o Poder Judiciário analise o requerimento administrativo, portanto, impõe-se a denegação da segura.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020